Tribunal: TJMT
Processo: 1021548-81.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021548-81.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), JOEL MENDES (AGRAVADO), JOEL MENDES - CPF: 020.887.221-30 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ALINE MELLO ANTUNES RITZMANN - CPF: 889.786.309-44 (ADVOGADO), SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - CPF: 498.501.059-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E OBSTAR NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC
– PERIGO DE DANO CONFIGURADO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que há perigo de prejuízo que tanto a continuidade das cobranças e da provável negativação causarão ao nome do Agravado.

Somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

Bem por isso, o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o alto valor da parcela assumida (R$456,41).

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ITAU UNIBANCO S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 1001801-91.2023.8.11.0018, em que figura como parte contrária JOEL MENDES, que deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome da requerente no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito/SPC e/ou SERASA, apenas relativo ao débito objeto dos autos, até ulterior deliberação do Juízo ou decisão final da causa, sob pena de multa diária por descumprimento, que fixou no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor do requerente, até o limite do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em suas razões, o agravante alega a ausência dos requisitos legais do art. 300 do CPC, em especial a probabilidade do direito, vez que o pedido de cancelamento do contrato não foi autorizado porque formalizado no caixa eletrônico, mediante digitação da senha pessoal e intransferível do Agravado, ficando inteiramente responsável pelas operações efetivamente realizadas com seu cartão e sua senha.

Anota que o crédito da operação que o Agravado busca anular foi liberado em sua conta, evidenciando o benefício obtido por ele com o contrato, sendo certo que, até o momento, não foi devolvido ao Banco Agravante, seja na via administrativa e/ou no âmbito judicial.

Ressalta que que a tutela específica, neste particular, constitui somente medida mais gravosa e morosa às partes, sobretudo porque o objetivo será facilmente alcançado através da expedição de ofício já determinada na r. decisão, razão pela qual, deve ser afastada a obrigação imposta em face do Banco Agravante, consequentemente, a multa fixada para coagi-lo ao cumprimento.

Registra que, além do prazo exíguo concedido (cinco dias), o valor e, sobretudo, o teto de incidência fixado a título da multa, por si, é suscetível de causar ao Banco Agravante dano financeiro grave e injustificado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado provimento ao agravo a fim de revogar a tutela provisória em razão da inexistência dos requisitos legais, em especial a probabilidade do direito ou, subsidiariamente, i) afastar a tutela específica e a multa fixada em razão da adoção de meio alternativo eficaz e menos oneroso às partes; ou ainda, ii) afastar a astreinte em razão do desvirtuamento do caráter coercitivo, alternativamente, a redução do valor/teto para afastar enriquecimento sem causa..

O pedido liminar foi indeferido (ID 185322677).

Contraminuta da parte agravada (ID 189093187).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Danos Morais proposta por JOEL MENDES, em desfavor de ITAU UNIBANCO S/A, alegando que, ao tentar abrir crediário em uma loja, foi informado da negativação do seu nome em SPC e SERASA.

Afirma que procurou o PROCON e que a requerida afirmou que o requerente realizou contrato de empréstimo bancário, por meio do contrato nº º 00000013048234-2, em 26/07/2016.

Informa que a referida conta encontra-se com sua última parcela em aberto, vez que nesta o requerido apenas recebia seu benefício do INSS, no entanto, realizou a mudança de conta para recebimento do benefício para outro banco.

Sustenta que não sabe realizar nenhuma movimentação em caixa eletrônico, e que o faz juntamente de sua irmã, e que tão pouco teria realizado o empréstimo bancário, alegando, então, possível fraude.

Assim, requereu, liminarmente, que o seu nome seja retirado do cadastro de inadimplentes junto ao SERASA.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores deferiu a tutela de urgência para o fim de determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome da requerente no banco de dados do Serviço de Proteção ao Crédito/SPC e/ou SERASA, apenas relativo ao débito objeto dos autos, até ulterior deliberação do Juízo ou decisão final da causa, sob pena de multa diária por descumprimento, que fixou no valor de R$500,00 (quinhentos reais), a ser revertida em favor do requerente, até o limite do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignada, a parte Requerida interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

A meu ver, o material probatório anexado aos autos da ação originária e neste recurso se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pelo juiz a quo.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo.

Frisa-se que o requisito probabilidade do direito pressupõe a demonstração de que o requerente da tutela antecipada detém o direito capaz de ensejar o deferimento da medida que, na maioria das vezes, será demonstrado por meio do conjunto probatório.

Assim, o pressuposto de uma tutela de urgência satisfativa é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Volvendo os olhos ao mérito do recurso, ao menos nessa fase de cognição sumária, vislumbro a presença da probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravada, para o deferimento da tutela.

Isso porque somente se justifica a manutenção da inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito quando houver fortes indícios de que o inadimplemento se justifica, o que, em uma cognição sumária, não se evidencia no caso em análise.

De outra banda, o agravante não terá prejuízo algum, se restar provada, posteriormente, a existência de relação comercial entre as partes, gerando o débito, podendo, nesse caso, ser incluído novamente o nome do agravado, nos cadastros de proteção ao crédito.

Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o alto valor da parcela assumida (R$456,41).

Estão comprovados os requisitos legais para a antecipação da tutela, haja vista que há perigo de prejuízo que tanto a continuidade das cobranças e da provável negativação causarão ao nome do Agravado.

Sobre o tema:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROTESTO INDEVIDO - SUSPENSÃO - POSSIBILIDADE. A tutela de urgência, nos termos do art. 300, CPC/2015, tem cabimento diante da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Se a parte autora não reconhece a titularidade da dívida que ensejou o protesto, sua manutenção poderá ensejar prejuízos materiais e morais. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, deve ser deferido o pedido.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.556098-0/001, Relatora: Desa. Evangelina Castilho Duarte, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/01/2021)

Na hipótese dos autos, ainda pode-se concluir que o perigo de dano se mostra adequado à tutela pretendida, tal como o risco ao resultado útil do processo, que exige, de igual modo, o pronunciamento de plano favorável à pretensão da parte autora.

Em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o contrato de empréstimo realizado pelo agravado, os valores poderão ser cobrados pela instituição agravante.

Por fim, verifico que o valor estabelecido na decisão agravada não se mostra exorbitante ou excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do agravado, pelo contrário, mostra-se razoável e proporcional, nos termos do art. 537, do CPC.

O Código de Processo Civil, nos artigos 536 e 537, estabelece a possibilidade de se determinar a imposição de multa para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida na fase de conhecimento. A multa deve ser “suficiente e compatível com a obrigação”.

A doutrina explica que “o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado” (in Novo código de processo civil comentado / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 581).

No caso dos autos, o valor arbitrado a título de multa não implica em qualquer abusividade e correspondeu a peculiaridade do caso concreto.

A rigor, a multa coercitiva sequer deveria se aplicada, uma vez que tão somente estabelecida para caso de descumprimento da ordem judicial. Logo, bastaria que o agravante cumprisse a obrigação estabelecida para que a multa cominatória não fosse aplicada.

Assim, o valor fixado atende à finalidade das astreintes de coagir o agravante ao cumprimento da decisão agravada, e não punir eventual descumprimento.

Ao arremate, não vinga a alegação de prazo exíguo vez que a determinação é de fácil cumprimento.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023